Tribunal: TJSP
Processo: 2106773-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado. Impugnação dos executados que, desprovida de qualquer contexto técnico, não se presta para infundir dúvida quanto ao valor encontrado pelo perito judicial no imóvel. Laudo que não se mostra lacônico nos aspectos de relevância para a precificação dos bens. Recurso não provido.